Tribunal: TJSP
Processo: 3012072-81.2013.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Concurso material. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Continuidade delitiva. Sentença condenatória. A Defesa de EDNEI aduz, preliminarmente, que a condenação se baseou em meros indícios. No mérito, almeja sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Concurso material. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Continuidade delitiva. Sentença condenatória. A Defesa de EDNEI aduz, preliminarmente, que a condenação se baseou em meros indícios. No mérito, almeja sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. A Defesa de SEBASTIÃO requer a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação para a modalidade simples, a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Preliminar confunde-se com o mérito. No mérito, parcial razão. Condenação de rigor. Versão defensiva infirmada pela prova oral e material. Comportamentos dos réus indicam que sabiam das origens espúrias dos objetos. Caracterizadas as condutas tipificadas no artigo 311 do Código Penal. Laudos periciais comprovam as adulterações. Provas robustas. Condenação de rigor. Conjunturas fáticas os incriminam. Dosimetria comporta reparos. Fixação das basilares acima do mínimo para SEBASTIÃO devidamente justificadas. Necessário reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de receptação qualificada. Da mesma forma, imperioso abrandar regime inicial para o intermediário com relação a EDNEI. Quantum das penas e circunstâncias do delito impedem a substituição da privativa por restritiva ou concessão de sursis. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos.